Tribunal: TJDFT
Processo: 0715750-66.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VALIDADE DA CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. EDIFÍCIO. ASSINATURA POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. ENDEREÇO CONSTANTE DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. VALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO RECONHECIMENTO.
1. A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, porquanto seu defeito ou inexistência afeta o plano de validade do processo, nos termos do artigo 239 do Código de Processo Civil.
2. Tratando-se de condomínio edilício, incide o disposto no art. 248, §4o, do CPC, segundo o qual “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”.
3. Os contratantes devem observar os deveres anexos ao contrato, como o de manter atualizado o seu endereço de correspondência, em homenagem aos princípios da probidade e boa-fé objetiva, nos termos do art. 422 do Código Civil.
4. Considera-se válida e eficaz a citação realizada por meio da entrega do mandado no endereço constante do “Termo de Confissão de Dívida” firmado entre as partes.
5. O exercício de legítima pretensão recursal não configura nenhuma das condutas elencadas no art. 80 do CPC, que prevê a litigância de má-fé.
6. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na origem são majorados para R$ 3.000,00 (três mil reais), com amparo no art. 85, §11, do CPC.
7. Apelação conhecida e desprovida.